Tribunal: TJBA
Processo: 8001317-26.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001317-26.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SATIRO DIAS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MATHEUS MISSIAS DE SOUZA CRUZ

Advogado(s)
:
MAYARA DA SILVA CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO DO SERVIDOR À CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO. TEMA 916/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO EMBARGANTE A QUITAR REFERIDOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Sátiro Dias/BA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de FGTS e salários de servidor contratado temporariamente, com fundamento na nulidade do vínculo e na vedação ao enriquecimento ilícito. O pedido de férias e 13º salário foi indeferido na origem, sem recurso da parte autora, motivo pelo qual não se conheceu dessa matéria no grau recursal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de supostos vícios no julgado — contradição quanto à valoração da prova da quitação salarial; omissão quanto à distribuição do ônus da prova; e obscuridade acerca dos critérios legais aplicáveis — e a possibilidade de integração do acórdão por meio de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
4. A alegada contradição refere-se à valoração da ficha financeira apresentada, não se tratando de proposições inconciliáveis entre si, inexistindo vício formal.
5. A suposta omissão sobre o ônus da prova não pode ser conhecida por não ter sido objeto do recurso de apelação, caracterizando inovação recursal.
6. Inexiste obscuridade no acórdão, que expôs de maneira clara os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: 1. Não configuram vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a divergência interpretativa sobre valoração da prova e a tentativa de rediscussão do mérito. 2. É incabível, em embargos de declaração, a apreciação de matéria não debatida no recurso originário, por configurar inovação recursal.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II e IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916); STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551); EDcl no AgRg na Rcl 39.139/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 4/8/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8001317-26.2021.8.05.0104
, tendo como embargante MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS e, como embargado, MATHEUS MISSIAS DE SOUZA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça